Tribunal: TJSP
Processo: 1500345-56.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500345-56.2019.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante
SILVIO DA SILVA CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, e reduzo a pena
aplicada ao apelante para 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e ao
pagamento de 12 dias multa. No mais, subsiste a r. sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500345-56.2019.8.26.0120 -Voto no 44.148
2
VOTO RELATOR No 44.148
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1500345-56.2019.8.26.0120
APELANTE: SILVIO DA SILVA CAMARGO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CÂNDIDO MOTA 1aVARA CRIMINAL
SILVIO DA SILVA CAMARGO APELA da r.
sentença de fls.246/257, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Bruno César
Giovanini Garcia, que julgou procedente a ação e o condenou à pena de 03
(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial
fechado, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados sobre
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.
A Defesa requer a reforma da r. sentença,
visando a desclassificação do crime de furto consumado para o crime
tentado, tendo em vista a confissão do réu (fls.268/271).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões apresentadas às fls.280/281, o Ministério Público requer seja
negado provimento ao apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls.309/315).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, no dia 23 de julho de
2019, por volta das 23h50min, no reservatório de água denominado “Frei
Paulino”, situado na Rua Vera Lúcia Roncon, n.o 25, na cidade e comarca
de Cândido Mota, SILVIO DA SILVA CAMARGO, qualificado a fls. 06, no
período noturno, tentou subtrair para si, com destruição ou rompimento de
obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 10 (dez) metros de fio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500345-56.2019.8.26.0120 -Voto no 44.148
3
cobre, avaliado em R$ 6,00 (seis reais), conforme auto de avaliação de fls.
13, pertencente à autarquia municipal Serviço Autônomo de Água e Esgoto,
não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.
A materialidade ficou demonstrada, através do
auto de prisão em flagrante (fls.06/07), boletim de ocorrências (fls. 13/14),
pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 17), pelo laudo pericial
(fls.59/64), bem como, pela prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
Ouvido
em
Juízo
o
apelante
confessou
parcialmente os fatos descritos na denúncia. Informou que adentrou o local
dos fatos, pulando o alambrado, contudo não praticou o furto em questão
bem como não danificou qualquer porta metálica que dava acesso ao painel
de controle da caixa d'agua. Afirmou que tentou praticar o furto, eis que saiu
do local apenas para buscar um instrumento melhor para a concretização de
seu intento, pois não conseguiu retirar os fios do local e teria sido nesse
meio tempo que foi abordado pela polícia militar.
Todavia, a versão exculpatória não convence
quando confrontada com o acervo probatório.
A
testemunha
José
Advair
Fontana,
representante da vítima, ouvido em Juízo, declarou que o apelante pulou o
alambrado e estava tentando subtrair cerca de 10 metros de fio, sendo certo
que teria arrombado a porta de ação do painel. Afirmou que ao chegar ao
local, já havia fios cortados e que o apelante já praticou outros furtos contra
o SAAE. Acrescentou que por essa razão, todos os bairros da região
ficaram sem água e que para fazer o reparo, demora até 36 horas. Afirmou
ainda que o prejuízo suportado é maior que apenas o financeiro em relação
aos fios, pois tem as despesas com o reparo além do prejuízo para a
população.
As testemunhas de acusação Osmar Orestes
Junior e Herculano Lopes Diniz Filho, policiais militares, em Juízo,
informaram que foram acionados via COPOM de que havia um indivíduo
dentro do reservatório de água e que estaria furtando fios da localidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500345-56.2019.8.26.0120 -Voto no 44.148
4
Afirmaram que ao chegar ao local, avistaram o apelante próximo à caixa
d'água e que este, quando viu a polícia fugiu pelo fundo e pulou o
alambrado e que após perseguição, conseguiram abordá-lo cerca de uns
200 metros, onde foi localizado em sua residência e lá constataram que o
apelante já estava com uma quantidade de fio cortada em sua posse.
Acrescentaram que voltaram ao local dos fatos, onde verificaram que a
porta que dá acesso aos fios estava arrombada. Afirmaram que a fiação
estava toda do lado de fora, mas ele não conseguiu levar todos os fios
porque a polícia chegou. Afirmaram que fizeram contato com o
representante do SAAE, onde o responsável afirmou que os fios pertenciam
ao SAAE, momento em que deram voz de prisão ao apelante. Disseram que
já conheciam o acusado de outras ocorrências, tanto é assim que a mesma
equipe já o prendeu por furto semelhante, de fios do SAAE, próximo ao
bairro Santa Cruz. Reconheceram o apelante, sem sombra de dúvidas, no
local. Ele é conhecido pelo furto de fios, pois em data anterior ele já havia
sido preso pela mesma prática de furto próximo à Santa Casa de Cândido
Mota.
Os depoimentos dos agentes da lei apresentam-
se coerentes e harmônicos entre si com toda a instrução, e inexiste nos
autos algo que possa infirmá-los. Com efeito, a valoração de seus
depoimentos obedece aos mesmos princípios aplicados às demais pessoas,
pois seria absurdo considerar-lhes o cargo como fator de inidoneidade.
Eis a inteligência jurisprudencial:
O depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal
como ocorre com as demais testemunhas, que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos. (HC no.
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Melo).
Ademais, o apelante foi preso na posse da res
substracta, o que gera inversão do ônus da prova, impondo-lhe apresentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500345-56.2019.8.26.0120 -Voto no 44.148
5
justificativa inequívoca para afastar a presunção de responsabilidade.
A propósito:
A apreensão da res em poder do agente gera a presunção
de sua responsabilidade, e invertendo-se o ônus da prova
impõe-lhe justificativa inequívoca, posto que a dúbia escusa
transmuda a presunção em certeza e por isso mesmo,
autoriza o decreto condenatório (JUTACRIM 66/410).
Bem reconhecida a qualificadora de rompimento
de obstáculo, o que restou demonstrado nos autos, tudo em consonância
com o laudo pericial acostado às fls.59/66.
No mais, inviável o acolhimento do pleito
defensivo pelo qual se objetiva o reconhecimento da tentativa, pois,
conforme entendimento predominante na jurisprudência, o crime de furto se
consuma com o simples apossamento do bem pretendido, ainda que por
breve período, o que faz com que a vítima perca a disponibilidade da coisa,
o que ocorreu in casu.
É o entendimento:
TACRSP: “Se o agente teve a posse da res ainda que
breve, por ter sido logo em seguida preso e havido
recuperação, a hipótese é de consumação, mormente
em tendo o bem deixado a esfera de observação da
vítima (RJDTACRIM 36/342).
Por outro lado, a causa de aumento relativa ao
repouso noturno, deve ser afastada, pois é remansosa a jurisprudência no
sentido de que a causa de aumento de pena do § 1o do artigo 155, do
Código Penal somente se aplica ao “caput” daquele dispositivo, e não ao
furto qualificado do parágrafo 4o, como é a situação dos autos.
Nesse sentido:
“Esta causa de aumento deve ser aplicada somente ao furto
simples, isto é, à figura prevista no caput, tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500345-56.2019.8.26.0120 -Voto no 44.148
6
sua posição sistemática na construção do tipo penal. A pena
do furto qualificado, já aumentada nas suas balizas mínima
e máxima, não seria por este aumento afetada. Ademais, as
circunstâncias que envolvem o furto previsto no §4o já são
graves o suficiente para determinar uma justa punição ao
autor da infração penal. Não se pode afirmar seja uma
regra, embora haja, na prática, uma incidência bastante
razoável a demonstrar que o ladrão que age à noite costuma
valer-se de destruição ou rompimento de obstáculo,
escalada, emprego de chave falsa ou concurso de duas ou
mais pessoas, o que já é suficiente para qualificar o delito.
Assim não ocorrendo, incidindo na figura do caput, a
circunstância de ter agido durante o repouso noturno implica
num aumento de pena. (...) Nessa ótica: STJ: “Entretanto, a
causa especial de aumento de pena do repouso noturno é
aplicável somente às hipóteses de furto simples, sendo
incabível no caso do delito qualificado (Precedente)” (REsp
940.245-rs, 5a T., rel. Felix Fischer, 13.12.2007, v.u.); HC
10.240-RS, 6a T., rel. Fernando Gonçalves, 21.10.1999, v.u.,
DJ 14.02.2000, p. 79.
A seguir, passo à análise da reprimenda imposta.
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo
59, do Código Penal, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, no
patamar de 1/6, fundamentando o douto Magistrado, nos maus
antecedentes ostentados pelo increpado, devidamente comprovada pelo
feito no 7000025-34.2014.8.26.120 fls. 30), o que entendo correto e
mantenho.
Na fase intermediária, presente a circunstância
agravante da reincidência (fls. 77), contudo, em que pese a confissão ter
sido parcial, o Juízo sentenciante, entendeu pela preponderação da
agravante, mas com a intensidade minorada, majorando a pena na fração
de 1/8 (um oitavo).
Na fase derradeira, afastada a causa de aumento
relativa ao repouso noturno e à míngua de outros fatores de modificação, a
pena definitiva ficará em 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500345-56.2019.8.26.0120 -Voto no 44.148
7
pagamento de 12 dias multa.
Correta a fixação do regime inicial fechado de
cumprimento de pena para o apelante, tendo em vista sua comprovada
reincidência, conforme julgados aos quais me filio.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, e reduzo a pena aplicada ao apelante para 02
anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias multa.
No mais, subsiste a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator